Tribunal: TCU
Processo: 030.185/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10117/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.185/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Adriana Garlet (CPF XXX.375.100-XX); Angélica Alexandre Duarte (CPF XXX.207.240-XX); Flaviane da Rosa da Silva (CPF XXX.650.200-XX); Geruza Vieira de Athayde (CPF XXX.137.660-XX); Grazielli Camargo Rossi (CPF XXX.015.980-XX); Maira Machado da Costa Roman (CPF XXX.669.750-XX); Márcia Solange Borges Ramos (CPF XXX.779.700-XX); Milene Salayaran Pontes de Castro (CPF XXX.697.870-XX); Sílvia Rejane Rodrigues Coelho (CPF XXX.924.390-XX) e Stefanie de Moura Neves (CPF XXX.427.720-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.